Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709218-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: ALUCOMAXX BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTE MENSAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ATENTIDO. PERCENTUAL DA PENHORA. READEQUAÇÃO. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo é orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, devendo se valer na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Ademais, no presente caso, afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas de buscar ativos e bens da devedora para saldar o débito exequendo, porém todas foram infrutíferas, conforme informado pelo Juízo a quo, afirmação não impugnada pela agravante. 2. Por outro lado, embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução), tal preceito não pode desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito, sobretudo quando se verifica que a parte executada não demonstrou, documentalmente, que o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa inviabiliza sua atividade econômica, tampouco apresentou meio menos gravoso de execução. 3. Assim, em sede de cognição não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte do faturamento mensal da devedora, até a satisfação total do crédito da agravada, não inviabilizará a atividade empresarial da recorrente, entendo plausível a concessão em parte do recurso para determinar a penhora parcial do faturamento mensal da empresa. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto a interpretação dada aos artigos 805, parágrafo único, e 829, §2o, ambos do CPC. Sustenta, em síntese, que foi desconsiderado que a penhora no faturamento da empresa deve ser medida extrema. Afirma que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento inviabilizará a continuidade das atividades empresárias e com isso acarretará a falência da empresa, com a demissão em massa dos empregados e a falta de pagamento de todas as despesas fixas do executado. Acrescenta que, em observância do princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado. Colaciona julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. A parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, não sendo comprovado, através de documentação contábil, que a penhora do faturamento da empresa é capaz de comprometer o regular desenvolvimento de sua atividade econômica, não há empecilho para o restabelecimento da medida constritiva, impondo-se, por conseguinte, a revogação da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se dê prosseguimento à penhora, em observância ao direito de crédito da exequente e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. Portanto, entendo desarrazoado o percentual de 30% sobre o faturamento da empresa, ante os elementos de informação constantes nos autos, pois afigura-se excessivo, o que autoriza a redução para 10%, patamar que permite a satisfação do direito de crédito da agravada, em tempo razoável, e não inviabiliza a atividade empresarial da devedora. Assim, em sede de cognição não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte do faturamento mensal da devedora, até a satisfação total do crédito da agravada, não inviabilizará a atividade empresarial da recorrente, entendo plausível a concessão em parte do recurso para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Determino que todas as publicações da recorrente sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023